Tribunal: TJBA
Processo: 8004174-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004174-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DDA DINAMICA DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE ALIMENTOS E TRANSPORTES S/A e outros (4)

Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM INDICADO À PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por DDA Dinâmica Distribuidora e Indústria de Alimentos e Transportes S/A e outros contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e recusou o bem indicado à penhora pelos executados. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as matérias arguidas na exceção de
pré
-executividade poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz; (
ii
) avaliar a regularidade

da Certidão de Dívida Ativa (CDA) como título executivo; e (
iii
) verificar a adequação do bem indicado à penhora. 3.
A exceção de
pré
-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ, é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não exijam dilação probatória, limitando-se a questões de ordem pública. 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar eventual vício
, o que não ocorreu no presente caso. 5. A inclusão de sócios na CDA não pode ser discutida em sede de exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.110.925/SP (Tema 108) pelo STJ.
6. A argumentação de caráter confiscatório da multa aplicada é improcedente, pois o percentual de 60% não caracteriza confisco, conforme jurisprudência do STF e dos tribunais pátrios. 7.
A ausência de cópia do processo administrativo não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo facultado ao executado o acesso ao processo administrativo mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da Lei n.º 6.830/1980. 8. Não ficou comprovada a propriedade do bem indicado à penhora pelos agravantes, q
ue
apresenta
ram
apenas uma Escritura Pública de Compra e Venda
datada do ano de
2018,
havendo in
certeza sobre a
titularidade atual
do bem. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento
n.º
004174-61.2024.8.05.0000
, sendo A
grav
ante
s

DDA DINAMICA DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE ALIMENTOS E TRANSPORTES S/A e outros (4)

e A
grav
ado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
2024.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07